Tribunal: TJDFT
Processo: 0748244-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL. LITÍGIO EM PROCESSO DIVERSO. PROPRIEDADE. ESPÓLIO. PONTO TRANSITADO EM JULGADO. EXCLUSÃO DO ROL. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS. VALORES DEVIDOS. INVENTARIANTE. DILIGÊNCIAS. RESPOSTA DOS JUÍZOS. AUSÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO INVENTARIANTE. REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A existência de pendências em processo cuja tese relativa à resolução contratual transitou em julgado, retornando, definitivamente, a propriedade de imóvel ao espólio, não tem o condão de possibilitar sua exclusão do rol de bens, máxime quando o próprio inventariante, os herdeiros e o Parquet já se manifestaram por sua inclusão, em total consenso.
2. Incumbe ao inventariante diligenciar no sentido de verificar o montante relativo a créditos de ações judiciais, não havendo que se falar em sua exclusão em razão de demora na resposta pelos Juízos envolvidos.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.